Tribunal: TJDFT
Processo: 0701008-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CDC. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO. DOENÇA GRAVE. TEMA 1.082. STJ. APLICABILIDADE.

1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).

2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e da Súmula no 608 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

3. Para além do cumprimento das condições legalmente estabelecidas para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, comprovada a necessidade da continuidade do tratamento da grave moléstia que acomete o agravado, deve ser aplicação, em tese, o tema repetitivo n° 1.082 do STJ, segundo o qual “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.

4. O perigo de dano é evidente e decorre do avanço contínuo, célere e incurável da doença, o que importa em agravamento do quadro de saúde do paciente, conforme descrito no relatório médico.

5. Recurso conhecido e desprovido.